Tribunal: TJMT
Processo: 1022910-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022910-50.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDUARDA VALERIA GALVAO DA SILVA - CPF: 062.077.651-09 (IMPETRANTE), EDILENE FERNANDES DO AMARAL - CPF: 901.046.501-25 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ELIMINAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE RECUSA VERBAL DE ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Segurança Pública e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, consistente na eliminação da impetrante do processo seletivo regido pelo Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024, na fase de teste de aptidão física (TAF), por suposta recusa verbal do atestado médico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo da Impetrante em participar do teste de aptidão física do concurso público, considerando que a alegada recusa do atestado médico teria ocorrido verbalmente, sem comprovação documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação da liquidez e certeza do direito invocado, não comportando dilação probatória.

4. A Impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, o direito líquido e certo que alega possuir, pois admite expressamente que a negativa de participação no teste de aptidão física ocorreu de forma verbal, sem qualquer registro documental formalizado pela banca examinadora.

5. A ausência de documentação comprobatória do alegado ato coator impossibilita a aferição da própria existência da ilegalidade ou abuso de poder que fundamentaria a concessão da segurança pleiteada.

6. A verificação da adequação do atestado médico apresentado pela Impetrante às exigências do edital do certame, bem como a análise da legitimidade da recusa de tal documento pela banca examinadora, demandariam a produção de provas incompatíveis com o rito célere e sumário do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. O mandado de segurança pressupõe a existência de direito líquido e certo demonstrável de plano, mediante prova documental inequívoca, não se prestando à solução de controvérsias que demandem dilação probatória.

2. A alegação de recusa verbal de documento em concurso público, desacompanhada de prova documental idônea, não caracteriza direito líquido e certo necessário ao manejo do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 5º, e 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT - N.U 0004068-76.2017.8.11.0046, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDUARDA VALÉRIA GALVÃO DA SILVA contra ato indigitado coator atribuído ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na eliminação da Impetrante do processo seletivo regido pelo Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024.

Narra a Impetrante, em sua exordial, que foi eliminada na fase de teste de aptidão física (TAF) pelo fato do examinador não ter aceitado o atestado médico por ela apresentado.

Aduz que o examinador não aceitou o referido documento haja vista não constar a informação, no atestado médico, de que se tratava de prova para o Corpo de Bombeiros, tendo sido tal negativa ocorrida de forma verbal.

Sustenta a existência de direito líquido e certo de participar da prova de teste físico, argumentando que o documento apresentado foi emitido por médico especialista em medicina esportiva, dentro do prazo de 30 (trinta) dias exigido pelo edital, e que atendia integralmente às condições estipuladas pela norma editalícia.

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para garantir sua participação imediata na avaliação de aptidão física, de modo a assegurar a continuidade no processo seletivo.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da segurança, ratificando-se a liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 304235389.

Devidamente notificadas, as autoridades coatoras deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de informações, conforme certificado lançada no Id. 308709387.

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica no Id. 315008370, pugnando pela denegação da segurança.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem, conforme parecer acostado no Id. 313011399.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente é saber acerca da existência de direito líquido e certo da Impetrante em prosseguir no processo seletivo regido pelo Edital nº 039/DEIP/CBMMT/2024, onde foi eliminada na fase de teste de aptidão física (TAF) pelo fato do examinador não ter aceitado o atestado médico por ela apresentado.

A ação de Mandado de Segurança constitui garantia constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, pois, de instrumento processual de índole constitucional, cuja finalidade precípua é a proteção célere e eficaz de direitos subjetivos públicos contra atos ou omissões eivados de ilegalidade ou abuso de poder.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, consagra o mandado de segurança como garantia fundamental, estabelecendo seus contornos essenciais.

A regulamentação infraconstitucional do writ, por sua vez, encontra-se na Lei nº 12.016/2009, que disciplina o procedimento do mandado de segurança individual e coletivo.

Dentre os pressupostos específicos do Mandado de Segurança, destaca-se, com especial relevo para o caso em apreço, a exigência de comprovação, de plano, do direito líquido e certo invocado pelo impetrante.

Tal requisito, de natureza processual, condiciona o próprio conhecimento do
mandamus
, constituindo verdadeiro pressuposto de admissibilidade específico desta ação constitucional.

O conceito de direito líquido e certo não se refere à complexidade ou à natureza da questão jurídica em si, mas sim à necessidade de comprovação pré-constituída dos fatos que embasam a pretensão deduzida em juízo.

Em outros termos, o direito será líquido e certo quando os fatos que lhe dão suporte puderem ser demonstrados de plano, mediante prova documental inequívoca, prescindindo de dilação probatória.

Nesse contexto, direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.

Por isso mesmo, é direito expresso em norma legal e que traz em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao Impetrante.

A jurisprudência pátria, em consonância com a doutrina, tem reiteradamente afirmado que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída como condição essencial à verificação da liquidez e certeza do direito invocado, não comportando dilação probatória.

No caso em apreço, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, o direito líquido e certo que alega possuir.

Com efeito, a própria narrativa constante da exordial evidencia a ausência de prova pré-constituída do ato coator impugnado, na medida em que a Impetrante expressamente admite que a negativa de participação no teste de aptidão física ocorreu de forma verbal, sem qualquer registro documental formalizado pela banca examinadora.

Impende consignar, outrossim, que a ausência de documentação comprobatória do alegado ato coator impossibilita a aferição da própria existência da ilegalidade ou abuso de poder que fundamentaria a concessão da segurança pleiteada.

Não se vislumbra, nos autos, qualquer elemento probatório que demonstre, de forma inequívoca, que a Impetrante foi efetivamente impedida de participar do teste de aptidão física em razão da não aceitação do atestado médico por ela apresentado.

A mera alegação da Impetrante, desacompanhada de prova documental idônea, não se mostra suficiente para caracterizar o direito líquido e certo necessário ao manejo do
writ
constitucional.

Logo, deveria a Impetrante ter ingressado com ação ordinária.

Em situação muito semelhante ao presente caso, assim julgou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NEGATIVA DE POSSE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ATO COATOR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ao compulsar os autos, verifica-se a inexistência do ato coator, ou seja, não há prova documental acerca da negativa de posse da Apelante por ausência de documento necessário e essencial para posse no cargo em questão. 2. Para impetração de Mandado de Segurança, a demonstração de ofensa ao direito líquido e certo deve ser de plano, ou seja, a prova deve ser pré constituída, posto que não se admite dilação probatória em sede mandamental. 3. Inadequação da via eleita para tutelar o direito e alcançar a pretensão da Autora. 4.
Se a negativa do poder público ocorreu de forma verbal, deveria a Apelante ter ingressado em juízo pelas vias ordinárias e não pelo caminho estreito do mandado de segurança.
5. Recurso de Apelação desprovido. (TJ/MT - N.U 0004068-76.2017.8.11.0046, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 28/02/2019) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, assim julgou recentemente o E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA (MS) - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONCURSO PÚBLICO - CARGO: EXERCÍCIO: DIREITO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: NECESSIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO: INEXISTÊNCIA. 1. O mandado de segurança (MS) exige a demonstração inequívoca e documental de direito líquido e certo, não se prestando à apuração de fatos controvertidos ou à complementação probatória. 2. A ausência de documento formal expedido pela Administração confirmando o impedimento ao exercício do cargo impossibilita o reconhecimento do direito alegado, porquanto a mera alegação verbal não constitui prova pré-constituída apta a embasar o MS. 3. A presunção de legalidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova objetiva e robusta da ilegalidade, ônus do qual não se desincumbiu o impetrante/agravante. 4. A inadequação da via eleita (mandado de segurança) obsta o deferimento da medida liminar e, por consequência, a reforma da decisão agravada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.012550-7/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2025, publicação da súmula em 08/10/2025)

Ressalte-se que, em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito invocado deve ser pré-constituída, contemporânea à impetração, não se admitindo a produção de provas no curso do procedimento, dada sua natureza sumária e documental.

Nesse contexto, a ausência de prova pré-constituída do ato coator impugnado constitui óbice intransponível ao conhecimento do
mandamus
, impondo-se a denegação da segurança pleiteada, ante à necessidade de .

Ainda que se superasse a questão relativa à ausência de prova pré-constituída do ato coator, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão da Impetrante, porquanto a controvérsia posta nos autos demandaria dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança.

Com efeito, a verificação da adequação do atestado médico apresentado pela Impetrante às exigências do edital do certame, bem como a análise da legitimidade da recusa de tal documento pela banca examinadora, demandariam a produção de provas que extrapolam o âmbito cognitivo próprio do mandado de segurança.

Diante do acima exposto, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026